Tribunal: STF
Processo: RHC 69427
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" DEDUZIDO SEM O
   NECESSÁRIO OFERECIMENTO DAS CORRESPONDENTES RAZÕES -
   INCOGNOSCIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO "EX OFFICIO" EM
   "HABEAS CORPUS" ORIGINÁRIO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
-
   Revela-se incognoscível o recurso ordinário, que, interposto em
   sede de "habeas corpus", não se faz acompanhar das necessárias
   razões consubstanciadoras do pedido de nova decisão ("razões
   recursais"). Precedentes. Doutrina.